Tribunal: TJPA
Processo: 0805525-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805525-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DO PATROCINIO LAURINDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805525-60.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO PARTICULAR OAB/PA 26.917)

PACIENTE:
ANDERSON DO PATROCÍNIO LAURINDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C 14, II DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO).

1.

DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
OS PRAZOS NO PROCESSO PENAL NÃO SÃO FATAIS E IMPRORROGÁVEIS E DEVEM SER ANALISADOS À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO QUANDO JÁ ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL ESTANDO O PROCESSO PENDENTE DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 52 DO STJ.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 23 de maio de 2023, com término no dia 25 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DO PATROCÍNIO LAURINDO,
em face de ato do Juízo da Vara Única de Tomé-Açú/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801815-80.2022.8.14.0060, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado.

Narra o impetrante, em síntese
que
o paciente foi preso em flagrante em 31/08/2022, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio da vítima ILAELSON OLIVEIRA DA SILVA, tendo em 01/09/2022 sido convertida a segregação em prisão preventiva.

Relata que a denúncia foi recebida em 27/09/2022, em 15/12/2022 realizada audiência de instrução, tendo em 16/12/2022 os autos sido encaminhados ao Ministério Público para informar o endereço da vítima e da testemunha Genilson Cristo e Cristo.

Sustenta, em linhas gerais, a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução ao argumento de que: “(...)
desde a efetiva segregação cautelar do Paciente (31 de agosto de 2022), até o presente momento (05 de abril de 2023), decorreu o prazo de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias, ou seja, 217 (duzentos e dezessete) dias, sem que tenha sido concluída a instrução criminal (...)
”.

Ao receber os autos,
deneguei
a liminar às fls. 305/306, ID nº 13587960, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls. 313/318, ID nº 13646435), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

-
Síntese dos fatos
:

Segundo a inicial acusatória, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 19h, Anderson Patrocínio e Ilaelson de Oliveira caminhavam pela via pública, próximo ao local de trabalho de ambos, ocasião em que se iniciou uma discussão devido a uma dívida que llaelson de Oliveira contraiu com Anderson Patrocínio, pela compra de um celular.

Diante de suposta recusa de llaelson de Oliveira em pagar a integralidade da dívida, Anderson Patrocínio, de forma inesperada, teria sacado uma faca que trazia consigo e passou a desferir diversos golpes contra Ilaelson.

A vítima obteve socorro e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do município, sendo posteriormente encaminha ao Hospital Metropolitano, em Ananindeua/PA. Guardas Municipais que estavam de plantão na Unidade de Pronto Atendimento tomaram conhecimento que o denunciado e autor do esfaqueamento estaria caminhado pelas proximidades da Unidade, ocasião em que se dirigiram ao local indicado e efetuaram a detenção de Anderson Patrocínio, que foi autuado em flagrante delito e encaminhado aos procedimentos cabíveis perante a Autoridade Policial, confessando os fatos e declinando onde teria se desfeito da faca utilizada no crime, que foi devidamente localizada e apreendida.

-
I
ndicação da fase em que se encontra o processo:

Em audiência de continuação (id 85425615), foram ouvidas as testemunhas restantes e, ao fim, foi realizada a qualificação e interrogatório do réu/paciente, finalizando a instrução processual. O MP/PA requereu a juntada do prontuário médico da vítima pela UPA do município de tome açu, o que foi deferido por este juízo, devendo ser juntado no prazo de 5 (cinco) dias.

Na presente data, findo o prazo acima, o feito foi encaminhado ao MP/PA para oferecimento de alegações finais. Em seguida, será a defesa do acusado intimada para, também, apresentar seus memoriais.

Nesta
Superior Instância
(fls. 320/327,
ID nº 13792974
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1. DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 07 meses, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
, visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, já sendo encerrada a instrução criminal, onde o Ministério Público apresentou alegações finais no dia 23/04/2023, bem como no dia 26/04/2023 foi expedido ato ordinatório para a Defesa apresentar alegações finais. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva do paciente não torna a prisão ilegal por excesso de prazo. Se por um lado o ora paciente têm direito à razoável duração do processo, por outro, os prazos no processo penal não são fatais e improrrogáveis, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob a égide do princípio da proporcionalidade e do princípio da razoabilidade.

Em 23/04/2023, o Ministério Público apresentou alegações finais, estando o processo aguardando as alegações finais da Defesa. Desta forma, encerrada a instrução criminal não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, inexiste constrangimento ilegal sanável nesta via, sendo oportuno colacionar julgados:

HABEAS CORPUS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXTORSÃO - PRISÃO PREVENTIVA - AUDIÊNCIA PARA REINIQUIRÇÃO DE TESTEMUNHA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - FORMAÇÃO DA CULPA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA
. Não tendo a defesa logrado demonstrar efetivo prejuízo aos réus, a declaração isolada de cerceio de defesa é insuficiente, não havendo que se falar em nulidade (art.
563
,
CPP
). Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (Súmula
52
, STJ)
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.075776-1/000, Relator (a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/06/2021, publicação da sumula em
10
/
06
/
2021
).

HABEAS CORPUS - EXTORSÃO MAJORADA (POR DEZESSETE VEZES) - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO - REITERAÇÃO DE PEDIDO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR A MATÉRIA - RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO FINDA - IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA A ORDEM
. 1. Restando comprovado nos autos que a questão atinente à necessidade da manutenção da prisão da ré já foi apreciada por este e. Tribunal, e inexistindo nos autos qualquer fato novo a modificar o entendimento anteriormente externado, não deve o pleito ser submetido à nova apreciação, neste particular. 2. O Habeas corpus não se mostra a via mais adequada para a análise de teses defensivas quanto à existência de supostas nulidades, especialmente quando se trata de matéria que demanda aprofundada análise do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita, de cognição e instrução sumárias. 3. Constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos das Súmulas 52 do STJ e 17 deste Egrégio TJMG.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.089523-1/000, Relator (a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/06/2021, publicação da sumula em
01
/
06
/
2021
).

Reforço ainda que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme recentes julgados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESTES REFERENTES À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE
. 1. Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado. 2. Alegação de não ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo. (...) 4. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020. Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação. Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte. Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJE/PA. 3790812, 3790812, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 06/10/2020, Publicado em 09/10/2020).

HABEAS CORPUS.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO
. CONFIGURADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART.
312
, DO
CPP
.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO JUSTIFICAM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
.
PLURALIDADE DE RÉUS
.
FEITO COMPLEXO
.
ORDEM DENEGADA
. (...)
3. A configuração do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser examinada de acordo com as vicissitudes do caso, o qual consiste em feito complexo e de difícil instrução, tendo em vista a pluralidade de réus e a gravidade do delito em questão, o qual possui particularidades relevantes para o deslinde da instrução. 4. Verificada a compatibilidade da duração do processo com as vicissitudes do caso em concreto, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo, vez que, até a presente data, o feito tem tramitado regularmente, dentro do razoável, de maneira que, não obstante as dificuldades ocasionadas pela pandemia, já se encontra em fase final. 5.
Ordem denegada
.
(TJ-AM, HC 4002568-64.2022.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 21/07/2022, Julgado em 21/07/2022).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
3. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
(STJ, AgRg no HC n. 795.867/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 26/05/2023